Tribunal: TJPA
Processo: 0010748-19.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010748-19.2017.8.14.0006

APELANTE: GENTIL CUNHA NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00107481920178140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GENTIL CUNHA NEVES (ADVOGADO: ORLANDO MURILO JATAHY FEITOSA – OAB/PA Nº 26.072)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS - DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUOU NA PRISÃO – DELITO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico. O depoimento de policial que atua na prisão é meio idôneo de prova a embasar a condenação, desde que prestado em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público.
Iter criminis
percorrido quase em sua totalidade, devendo permanecer a diminuição da pena pela tentativa na fração de 1/3. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00107481920178140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GENTIL CUNHA NEVES (ADVOGADO: ORLANDO MURILO JATAHY FEITOSA – OAB/PA Nº 26.072)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por GENTIL CUNHA NEVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 8 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 27 de junho de 2017, por volta das três horas, o indiciado GENTIL CUNHA NEVES e mais dois indivíduos ainda não identificados, tentaram subtrair, um vaso sanitário no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 3 bicicletas, uma bacia de alumínio e um carrinho de bebê, uma caixa de lajota e várias peças de roupas, no conjunto cidade Nova VI, WE 74, nº 342, Ananindeua-PA. Na data e hora supramencionados, os três indivíduos cortaram os dois cadeados que davam acesso à área externa da casa da vítima Regina Célia Sarmento da Silveira. Os indivíduos então reuniram os seguintes objetos para subtração: um vaso sanitário no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 3 bicicletas, uma bacia de alumínio e um carrinho de bebê, uma caixa de lajota e várias peças de roupas, e só não consumaram o delito pela chegada dos policiais militares Elvis da Silva Monteiro e Helder Valdelir de Oliveira Santos. Os policiais chegaram ao local após recebimento de uma denúncia de que três elementos estavam invadindo a casa da vítima. Ato contínuo os policiais adentraram a casa da ofendida, momento em que dois dos indivíduos conseguiram empreender fuga, conseguindo prender em flagrante delito o acusado GENTIL CUNHA NEVES. (...)”
(sic)

Denúncia recebida em 19 de julho de 2017, ID-7635196.

O ora recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram improvidos, ID-7635202.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas, eis que a condenação se baseou apenas na palavra do policial e esta se encontra isolada nos autos, sendo duvidosa. Alega que caso seja mantida a condenação, deve ser afastado o concurso de pessoas, uma vez que não se encontra amparado em nenhuma das provas dos autos. Pretende que seja aplicada a redução máxima pela tentativa, ou seja, 2/3, uma vez que o
iter criminis
estava apenas iniciando. Requer ainda o afastamento da circunstância referente à má conduta social e que seja revista a dosimetria da pena para que, caso seja mantida a segunda qualificadora, esta seja utilizada somente como circunstância judicial.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7635203.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo apenas no tocante à reanálise da pena-base.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/03/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00107481920178140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GENTIL CUNHA NEVES (ADVOGADO: ORLANDO MURILO JATAHY FEITOSA – OAB/PA Nº 26.072)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por GENTIL CUNHA NEVES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 8 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o Apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas, eis que a condenação se baseou apenas na palavra do policial e esta se encontra isolada nos autos, sendo duvidosa. Alega que caso seja mantida a condenação, deve ser afastado o concurso de pessoas, uma vez que não se encontra amparado em nenhuma das provas dos autos. Pretende que seja aplicada a redução máxima pela tentativa, ou seja, 2/3, uma vez que o
iter criminis
estava apenas iniciando. Requer ainda o afastamento da circunstância referente à má conduta social e que seja revista a dosimetria da pena para que, caso seja mantida a segunda qualificadora, esta seja utilizada somente como circunstância judicial.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos diante do relatório do IPL, ID-7635191, que concluiu que o crime de tentativa de furto, em concurso com outros agentes, ocorreu durante o período noturno e com rompimento de obstáculo; termo de depoimento do condutor e termo de depoimento de testemunha, ID-7635189. Por sua vez, o laudo pericial realizado no imóvel residencial concluiu que: ID 7635198 - “
os danos foram provocados mediante ação de força mecânica brusca, aplicada de forma direta e intencional, utilizando uma chave inglesa com movimentos de torção provocando o quebramento do suporte do cadeado do ferrolho
.”

A autoria restou comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha, policial militar ELVIS DA SILVA MONTEIRO, que realizou a prisão em flagrante do réu, afirmou em juízo que quando chegou à residência, os dois cadeados do portão estavam arrombados e alguns pertences da vítima estavam amontoados, prontos para serem levados, tais como uma caixa de lajota, um vaso sanitário, um carrinho de bebê e duas bicicletas; que ao chegarem à residência da vítima viram o recorrente e mais dois indivíduos não identificados; que a proprietária da residência estava dormindo e foi acordada pelo depoente e demais policiais; que na delegacia o acusado confessou a prática delitiva e os demais conseguiram empreender fuga.

A vítima REGINA CELIA SARMENTO DA SILVEIRA afirmou que estava dormindo; que era de madrugada e acordou com os policiais batendo em sua janela; que os cadeados foram cortados e os produtos que seriam levados estavam no pátio da residência, inclusive as bicicletas e o vaso sanitário; que os objetos não foram subtraídos porque a polícia chegou ao local; que quando acordou só encontrou o recorrente em poder dos policiais; que os outros tinham fugido.

O réu negou a prática do delito, porém suas alegações não encontram respaldo nas provas colhidas no decorrer da instrução probatória. Ademais, não há que se falar em provas baseadas tão somente na
palavra do policial, uma vez que o laudo pericial comprova que os cadeados foram cortados e que a vítima acordou com os policiais batendo em sua janela, havendo alguns objetos amontoados e prontos para serem levados.
Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO.
POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO, BEM COMO CONFIRMARAM EM JUÍZO QUE A VÍTIMA O RECONHECEU QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. (TJPA - 2020.00199442-28, 211.333, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23) (DESTAQUEI)

Dest
a forma, tendo como comprovadas autoria e materialidade do delito, passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Quanto ao afastamento da qualificadora do concurso de pessoas:

Não merece ser acolhida tal alegação, eis que o policial que efetuou a prisão do réu afirmou em juízo que eram mais dois agentes, os quais conseguiram empreender fuga. Ademais, os objetos amontoados e prontos para serem levados eram em grande quantidade (uma caixa de lajota, um vaso sanitário, um carrinho de bebê e duas bicicletas), não sendo possível que tais pertences da vítima tenham sido arrecadados por somente uma pessoa. Logo, tenho que a tentativa de furto fora praticada por mais de uma pessoa em conjunto.

2)

Pretensão de r
edução máxima pela tentativa:

Aduz o Apelante que deve ser aplicada a
redução máxima pela tentativa, ou seja, 2/3, uma vez que o
iter criminis
estava apenas iniciando.

Não merece prosperar a alegação do recorrente. A fração de redução da pena pela tentativa foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 1/3, eis que o
iter criminis
foi percorrido, apenas não conseguindo levar os objetos porque a polícia chegou após denúncia anônima. Os cadeados foram arrombados, os agentes conseguiram entrar na residência, os objetos foram recolhidos e amontoados, estando prontos para serem levados quando os agentes foram surpreendidos pela chegada da polícia. Logo, não há que se falar em redução da pena em 2/3, diante do
iter criminis
percorrido quase em sua totalidade. Sendo assim, mantenho a fração de 1/3 utilizada pelo MM. Juízo
a quo.

3)

Quanto às circunstâncias do art. 59 do CP, vejamos.

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa diante da existência de uma circunstância desfavorável: conduta social.

Ocorre que a conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita. O MM. Juízo fundamentou a referida circunstância nos crimes anteriormente praticados pelo réu. Tenho que a referida circunstância deve ser mantida como desfavorável, contudo, a fundamentação deve residir na valoração do estilo de vida do réu, o qual se mostra bastante conturbado em razão dos inúmeros delitos em que já se envolveu.

Ademais, considerando que o réu praticou o furto juntamente com outros dois indivíduos, tenho que sua conduta é merecedora de elevada censura, demonstrando, portanto, um
plus
de reprovação social. Desta forma, sendo a culpabilidade a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, tenho que tal circunstância deve ser valorada negativamente e não de forma neutra como fez o MM. Juízo
a quo.
Logo, considero a existência de duas circunstâncias negativas ao réu: culpabilidade e conduta social.

As demais circunstâncias devem permanecer favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Presentes ainda,
in casu
, duas qualificadoras do furto: concurso de duas ou mais pessoas e destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, art. 155, § 4º, I e IV, do CP, sendo possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena base ou agravar a pena intermediária na segunda fase da dosimetria.

Ressalto ainda que, “
uma vez reconhecida a incidência de duas qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que outra poderá ser valorada na segunda fase da dosimetria, caso corresponda a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira das etapas do critério trifásico, se não for prevista como agravante.”
(HC 527.258/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Desta forma, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 10 dias multa, por considerá-la adequada e suficiente nesta primeira fase do critério trifásico.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no § 1º, do art. 155, do CP, fixada em 1/3, eis que o crime foi praticado durante o repouso noturno, totalizando, portanto, 6 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa.

Da mesma forma, mantenho a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP, tentativa, bem como a fração de 1/3, eis que o
iter criminis
foi percorrido, não se consumando pela chegada dos policiais ao local do delito. Logo, resta a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 8 dias multa, permanecendo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação e,
de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se o nome do réu no rol dos culpados” contida no art. 393, II, do CP, eis que revogado pela lei 12.403/2011.

É como voto.

Belém, 08/06/2022